Tribunal: TJES
Processo: 5008644-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Bancários; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008644-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM e outros
RECORRIDO: MARGARIDA MARIA NUNES DA PAIXAO KUSTER e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008644-67.2023.8.08.0024

RECORRENTE: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM e ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDAS: MARGARIDA MARIA NUNES DA PAIXAO KUSTER e MARIA ISABEL NUNES DA PAIXAO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. COMPRA REALIZADA EM DUPLICIDADE. CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS. PERMANÊNCIA DAS COBRANÇAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DAS CONSUMIDORAS. ESTORNO NÃO REALIZADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES ADIMPLIDOS PELAS CONSUMIDORAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que realizou compra na loja presencial da Leroy Merlin de São Paulo, no valor de R$ 14.507,11 (quatorze mil, quinhentos e sete reais e onze centavos), parcelado em 6 (seis) prestações de R$ 2.417,85 (dois mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos) em seu cartão de crédito. Informa que tentou realizar a compra pelo aplicativo da Leroy, conforme aconselhado por funcionário da loja, mas não obteve êxito. Informa que quando retornou para sua residência, em Vitória/ES, notou a cobrança em duplicidade da compra na fatura de seu cartão de crédito.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda pugnando pelo recebimento de indenização por danos morais e restituição em dobro do valor pago indevidamente, bem como o cancelamento das cobranças realizadas em seu cartão de crédito. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos exordiais.

Nas razões recursais, o requerido
Itaú Unibanco S.A
. suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de responsabilidade da instituição financeira, que é apenas meio de pagamento.

Nas razões recursais, a requerida
Leroy Merlin Companhia Brasileira De Bricolagem
requer a atribuição de efeito suspensivo recursal. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Discorre que realizou o estorno dos valores lançados no cartão de crédito das recorridas, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço. Assim, pugna pela improcedência do requerimento de indenização por danos materiais.

Em sede de contrarrazões, a parte autora pugna pela condenação da requerida Leroy Merlin ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscita por ambos os recorrentes, uma vez que natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que os recorrentes fazem parte da cadeira de fornecedores e, portanto, respondem solidariamente em caso de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Conforme disposto, a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
cabe aos recorrentes a demonstração da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, os recorrentes não cumpriram seu ônus probatório, ficando constatado que as consumidoras realizaram indevidamente compra em duplicidade, tendo realizado a devolução dos produtos, contudo as cobranças das 2 (duas) compras permaneceram sendo realizadas no cartão de crédito das partes, que não receberam o estorno devido.

Assim sendo, a empresa foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$ 14.683,36 (quatorze mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), já em dobro, bem como de eventuais parcelas adimplidas no curso da demanda.

A indenização por danos materiais deve ser realizada em dobro, consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Dessa forma, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A requerente também comprovou que recebeu e-mails da loja requerida informando que as compras feitas pelo aplicativo haviam sido canceladas (Id. 23070381), além de ter demonstrado que os produtos entregues em duplicidade foram devolvidos à primeira requerida, conforme se extrai do documento Id. 23070364.

[...]

Diante disso, mostra-se patente a falha na prestação de serviços das requeridas, uma vez que não foi assegurada de maneira adequada a segurança nas transações, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai sua responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados à autora.

No que se refere ao quantum, aduzem as requerentes que já pagaram quatro parcelas indevidamente, totalizando R$ 7.341,68 (sete mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), valor que não foi especificamente impugnado pelas rés.

Diante disso, condeno as requeridas solidariamente a reembolsar às requerentes o valor de R$ 7.341,68 (sete mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), em dobro, pois a hipótese dos autos amolda-se à cobrança indevida preconizada no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por fim, quanto ao pleito levantado pela parte recorrida em suas contrarrazões recursais para aplicação de multa de litigância de má-fé ao recorrente
Leroy Merlin
, relembro que o entendimento jurisprudencial pátrio é no seguinte sentido:

“A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios” (STJ; AgInt-AREsp 2.364.688; Proc. 2023/0159943-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 06/09/2023)

“O reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual” (TJES; AC 0014697-24.2001.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023)

Trazendo tal entendimento ao presente caso, não há comprovação suficiente do dolo do recorrente em prejudicar o regular andamento do processo, tampouco de violação ao princípio da lealdade processual e boa-fé objetiva, não sendo cabível aplicar a penalidade prevista no art. 79 e seguintes do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno as partes recorrentes solidariamente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relat

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)